Tribunal: TJSP
Processo: 2265531-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO
1 - O ajuizamento de ação indenizatória da agravante (terceiro que possui obrigações locatícias com o executado) contra o executado não impede a penhora dos créditos que este mantem com aquele em razão de contrato de locação. Penhora de créditos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITOS – MANUTENÇÃO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO
1 - O ajuizamento de ação indenizatória da agravante (terceiro que possui obrigações locatícias com o executado) contra o executado não impede a penhora dos créditos que este mantem com aquele em razão de contrato de locação. Penhora de créditos que observou o disposto no art. 855, I, do Código de Processo Civil.
2 – Agravante que não possui legitimidade, pois não figura no polo passivo, nem motivo jurídico para obter a suspensão do cumprimento de sentença ajuizado contra o agravado (CPC, art. 921). Prosseguimento da execução.
RECURSO NÃO PROVIDO.